Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. CONTRATO REGULAR FIRMADO PELO CORRENTISTA. BIOMETRIA. VALOR DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERÊNCIA REALIZADA A TERCEIRO POR CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO NORMATIVO.
1. Ao decidir a questão, o julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90.
3. É improcedente a pretensão reparatória por danos materiais e morais aviada em desfavor da instituição bancária quando as provas colacionadas nos autos demonstram que o consumidor foi vítima de ardil perpetrado por terceiro, que apresentou proposta falsa de portabilidade de operação de crédito, resultando na contratação de novo empréstimo consignado, notadamente porque não comprovada a participação do banco na tratativa com o terceiro, ou que integra a mesma cadeia de fornecimento, ou eventual falha no serviço bancário prestado, eximindo-se a instituição bancária da responsabilidade solidária ou exclusiva pelos danos sofridos pelo consumidor, a teor do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Afasta-se a alegação de nulidade de contrato bancário de empréstimo regularmente contratado pelo correntista, identificado como “novo empréstimo”, tendo sido firmado mediante biometria, com o registro da sua geolocalização, seu ID de usuário e sua fotografia, haja vista a ausência de prova de qualquer falha na prestação do serviço oferecido pelo banco requerido, ou mesmo vazamento de dados pessoais e bancários do correntista. Além disso, o valor contratado foi depositado integralmente na conta corrente do autor e, após, transferido para conta bancária de terceiro pelo próprio consumidor.
5. Para que esteja configurada a litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso ou culpa grave e de efetivo prejuízo causado à parte inocente.
6. Recurso parcialmente provido.